Tribunal: STF
Processo: Rcl 15162
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. ALEGADO DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE DECORRENTE DO JULGAMENTO DA ADI 4.424 E DA ADC 19. QUEIXA-CRIME. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ART. 345 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.



    1. O ato reclamado não é abrangido pelo entendimento adotado por esta Corte Suprema nos autos da ADI 4.424 e da ADC 19, uma vez que o delito, objeto da Queixa-Crime, diz com o art. 345 do Código Penal – exercício arbitrário das próprias razões, matéria estranha ao que se discutiu nos paradigmas invocados.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que a reclamação não se apresenta como sucedâneo de recursos ou ações cabíveis, sendo inviável o seu manejo como um atalho processual. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.